Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703042-07.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOUZA SIBAT APELADO: MARCIO DE SOUZA SIBAT, NAIZE DE SOUZA SIBAT D E C I S Ã O Peticiona Luis Claudio Silva Nascimento, patrono do apelado (ID 40891813) requerendo adiamento do julgamento do recurso de apelação, incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária Presencial designada para o próximo dia 09/11/2022. Alega que é o único advogado constituído pelo apelado e que estará em viagem no período de 06/11/2022 a 21/11/2022 a fim de resolver pendências relacionadas a partilha de imóveis de sua falecida genitora. O pedido de adiamento merece ser deferido. A procuração de ID 39287236 indica que o patrono requerente é o único advogado constituído pelo réu apelado. Além disso, o comprovante de reserva de ID 40891814 demonstra que as passagens aéreas foram adquiridas em 14/09/2022, data anterior à intimação da pauta, que se deu em 25/10/2022 (ID 40704805). Ressalte-se que, se a sessão de julgamento ocorresse por videoconferência, seria possível a sustentação oral do patrono mediante acesso remoto à plataforma eletrônica de julgamento disponibilizada pela Microsoft Teams. Todavia, em se tratando de sessão presencial, a viagem previamente agendada pelo advogado o impede de comparecer para realizar a pretendida sustentação oral. Ante o exposto, defiro o pedido de adiamento. Nos termos do artigo 935 do CPC, fica expressamente adiado o julgamento da apelação para a próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora